Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706346-02.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. RECORRIDO: EUFRASIO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 67781223), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, na forma pactuada. Restituam-se ao juízo de origem pra extinção do feito pelo pagamento e expedição do respectivo alvará de levantamento. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator